Tribunal: STF
Processo: RE 1354656
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    INDICÍOS DE CORRESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REDIRECIONAMENTO. ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO.



    1. Para o redirecionamento da execução fiscal, faz-se necessária a presença de meros indícios da corresponsabilidade. Não são necessárias, portanto, provas robustas. E, na hipótese, há fortes indícios que autorizam a responsabilização tributária em desfavor da agravante, de modo a permitir, neste momento, a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.



    2. Desimporta, portanto, se tais indícios foram ou não extraídos de inquérito policial. Com efeito, extrai-se dos autos que membros da família Tolardo, por meio da Rede Presidente de Auto Peças, formaram um grupo econômico de fato com abuso da personalidade jurídica, para o fim de fraudar os direitos da Fazenda Nacional. Há suspeita de que a empresa devedora originária desta execução tratava-se de uma empresa de 'fachada', com vistas a encobrir os interesses da família Tolardo. Atente-se para trecho extraído da decisão liminar proferida no bojo da Medida Cautelar Fiscal n.° 5002188-15.2013.404.7003. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, XXXVII, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia acerca da caracterização da responsabilidade tributária de terceiros em razão da formação de grupo econômico, bem como a validade do redirecionamento da execução já foram examinados no julgamento do AI 5006131- 63.2014.404.0000/PR. Transcrevo os fundamentos daquele julgado, quanto ao tópico em discussão:



    Da alegação de insubsistência das razões que levaram ao redirecionamento



    Para o redirecionamento da execução fiscal, faz-se necessária a presença de meros indícios da corresponsabilidade. Não são necessárias, portanto, provas robustas. E, na hipótese, há fortes indícios que autorizam a responsabilização tributária em desfavor do agravante, de modo a permitir, neste momento, a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal. Desimporta, portanto, se tais indícios foram ou não extraídos de inquérito policial. 



    (...)



    No presente caso, está-se diante de uma eventual organização criminosa que eventualmente possa ter praticado inúmeras infrações penais e tributárias, por meio de fraudes na constituição de sociedades e alterações de contratos sociais, sempre servindo-se para tanto de declarações falsas, interposição de empresas de fachadas, utilizando-se de 'laranjas' e 'testas-de-ferro' para escapar ao pagamento de tributos. Há indícios da composição de uma organização complexa pela família Tolardo, detentora de substancial poder econômico, cujos membros, de modo consciente, voluntário e em comunhão de vontades, associaram-se de modo permanente e estável para o fim de constituir verdadeira blindagem patrimonial. 



    A constituição de sociedades com o intuito de proteger o patrimônio amealhado à custa da inadimplência tributária e sonegação fiscal basta para afastar a personalidade jurídica dessas sociedades, com isto elidindo-se a autonomia patrimonial a permitir que os bens de que sejam titulares sejam responsabilizados pela dívida que seus verdadeiros sócios e gestores contraíram. Havendo elementos suficientes à configuração de grupo econômico de fato, possível estender a decretação de indisponibilidade aos bens e direitos de empresas integrantes do grupo (art. 124, II, do CTN), bem como elementos suficientes no sentido de caracterizar os requeridos membros da família Tolardo como sócios de fato das empresas do denominado grupo 'Rede Presidente', em decorrência do poder de controle por eles exercido, tudo a autorizar a incidência do art. 135, III, do CTN, possível estender a decretação de indisponibilidade aos bens e direitos aos respectivos sócios gerentes de fato.' - grifei.



    (...)



    Não havendo alteração no contexto fático examinado, adoto como razões de decidir os fundamentos elencados acima, devendo a decisão agravada ser mantida na sua integralidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente